Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709829-26.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GENIVALDO DE SOUSA RODRIGUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por GENIVALDO DE SOUSA RODRIGUES, contra error in procedendo atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga na Ação Penal n. 0711379-40.2019.8.07.0007. O reclamante pretende seja declarada a nulidade dos atos subsequentes à cota do Ministério Público que requereu a revogação da suspensão condicional do processo. Alega, em suma, ausência de intimação dos advogados constituídos para justificar o descumprimento das condições impostas. A fim de instruir melhor os autos, solicitem-se informações à autoridade Reclamada. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 31 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador